Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-83.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios eventuais da decisão judicial.
3. O embargante alega erro material no acórdão, pois, embora tenha dado parcial provimento ao recurso inominado, manteve a sentença, conforme espelha a parte dispositiva, item 4.
4. Entendo assistir razão ao embargante e, por este motivo, acolho os Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado e retificar o dispositivo do acórdão (item 4), de forma que deles conste a seguinte redação: “4. Constata-se que restou comprovado nos autos que o veículo VW Voyage placa JIK 9132 (ID ́s 16596495, pags. 02 e 03) foi adquirido fraudulentamente, conforme se infere da dissonante assinatura firmada no contrato de financiamento, e o veículo VW Voyage JIN 8892, (ID 16596495, pags. 2 e 3) também foi adquirido de forma fraudulenta, pois os documentos apresentados pelo DETRAN-DF, ID 16596651, a placa do carro está equivocada, sendo que os documentos apresentados pelo recorrido comprovam que os seus documentos pessoais foram falsificados.”
5. Embargos CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Mantido os demais termos da do acórdão embargado.